Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE.
1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS).
3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia.
4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020).
5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.